Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735822-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA AGRAVADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA em face de SARKIS &amp; SARKIS LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, no cumprimento de sentença n. 0707958-21.2019.8.07.0014, deferiu a penhora de 5% (cinco por cento) do salário líquido mensal do Agravante, bem como a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na Rua 33 Sul, lote 05, apartamento 808, Residencial Le Club, Águas Claras/DF, registrado sob a matrícula no 332.581, nos seguintes termos (ID 246647986 na origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença instaurado por SARKIS &amp; SARKIS LTDA em face de RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA, com fundamento na sentença proferida nos autos do processo no 0702436-52.2019.8.07.0001, que tramitou perante esta Vara Cível do Guará. Em comunicação recebida por este Juízo (ID 243109734), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio de decisão proferida pelo Desembargador Roberto Freitas Filho, denegou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Desembargador confirmou que a sentença que julgou a ação de despejo reconheceu a obrigação de pagar, afastando a alegação de decisão extra petita. Ressaltou que "se extrai do título executivo judicial os fundamentos porque a pretensão de condenação do demandado ao pagamento dos débitos locatícios foi acolhida". Com o retorno dos autos a este Juízo e a confirmação da exigibilidade da obrigação de pagar pelo Tribunal de Justiça, passo à análise dos pedidos de penhora formulados pela parte exequente. A parte exequente apresentou planilha de cálculo atualizada 234674796, indicando o valor do débito em R$ 20.874,58 (vinte mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). II. Dos Pedidos de Penhora A parte exequente apresentou planilha de cálculo atualizada, indicando o valor do débito em R$ 20.874,58 (vinte mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). A exequente requereu a penhora de 30% do salário mensal do executado, bem como a penhora do imóvel registrado em nome do executado ou dos direitos aquisitivos sobre ele. Para tanto, este Juízo determinou a juntada dos três últimos contracheques do executado e da certidão de ônus atualizada do imóvel. Analisando os autos, verifica-se que o executado, RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA, com CPF 012.759.741-71, é empregado do INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (CNPJ RAIZ: 28.481.233), na ocupação de Administrador, com remuneração inicial e salário contratual de R$ 4.080,00. Os demonstrativos de pagamento de salário (IDs 116 a 126) indicam um salário líquido de R$ 3.529,30. II.1. Da Penhora de Rendimentos Salariais A jurisprudência mais moderna tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade de salários, prevista no Art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, mesmo para dívidas de natureza não alimentar. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) admitem a penhora de parte do salário, desde que seja mantido um percentual que garanta a dignidade e a subsistência do devedor e sua família. Nesse sentido, em recente julgado do TJDFT foi reconhecida a possibilidade de diminuir a constrição de um percentual módico da remuneração do executado para 5% (cinco por cento), a fim de preservar a sua subsistência e de sua família. Confira-se: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação a penhora dos rendimentos salariais. Comprometimento da subsistência familiar. Redução. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, que pretendia a desconstituição da penhora da verba salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito a análise de possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A orientação jurisprudencial mais moderna é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 5. É possível diminuir a constrição de percentual módico da remuneração do executado para 5%, a fim de preservar a sua subsistência e da sua família. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; TJDFT, Acórdão 1322275, Agravo de instrumento n. 07222415720208070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.03.2021. (Acórdão 2027132, 0712417-98.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.)” (Destaque acrescido à redação original do acórdão). Considerando o valor do salário líquido do executado (R$ 3.529,30) e a necessidade de equilibrar a efetividade da execução com a garantia do mínimo existencial, a penhora de 5% (cinco por cento) do salário líquido mensal do executado mostra-se razoável e adequada para satisfazer gradualmente o débito sem comprometer, em princípio, a sua subsistência digna. Tal percentual (5% de R$ 3.529,30 = R$ 176,46) configura um valor módico, conforme a orientação jurisprudencial. II.2. Da Penhora de Direitos Aquisitivos sobre Imóvel Quanto ao imóvel, a exequente mencionou a possibilidade de alienação fiduciária, caso em que a penhora deveria recair sobre os direitos aquisitivos do bem, e juntou certidão de ônus atualizada (ID 239994383). Diante da cautela processual e da possibilidade levantada pela própria parte exequente, a penhora deve ser direcionada aos direitos que o executado possui sobre o imóvel. III. Dispositivo Por todo o exposto: 1. Declaro o prosseguimento do presente Cumprimento de Sentença em sua fase definitiva, para a satisfação do crédito exequendo, que perfaz o montante atualizado de R$ 20.874,58 (vinte mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), observada a concessão da gratuidade de justiça à parte executada, nos termos do acórdão de ID 127184721. 2. DEFIRO a penhora de 5% (cinco por cento) do salário líquido mensal do executado, RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA (CPF: 012.759.741-71), a ser retida pela fonte pagadora INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (CNPJ RAIZ: 28.481.233). - Expeça-se OFÍCIO à referida fonte pagadora, determinando a retenção e o depósito dos valores correspondentes em conta judicial vinculada a este Juízo, informando os dados bancários para o devido recolhimento. 3. DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos que o executado RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA (CPF: 012.759.741-71) possui sobre o imóvel com matrícula no 332.581, situado na Rua 33 Sul, lote 05, apartamento 808, Residencial Le Club. - Expeça-se TERMO DE PENHORA dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. - Proceda-se à averbação da penhora junto à matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente, com base na certidão de ônus apresentada (ID 239994383). 4. Após a efetivação das penhoras, intime-se a parte exequente para apresentar nova planilha de cálculo com o abatimento dos valores eventualmente penhorados e para requerer o que mais for de direito, especialmente quanto à avaliação dos bens penhorados. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) a decisão agravada foi proferida no curso de cumprimento de sentença movido por Sarkis &amp; Sarkis Ltda., que indicou débito de R$ 20.874,58 (vinte mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos); 2) a Agravada requereu a penhora de 30% dos rendimentos mensais do Agravado, bem como a constrição dos direitos sobre imóvel registrado em seu nome ou, alternativamente, dos direitos aquisitivos vinculados ao bem imóvel localizado na Rua 33 Sul, lote 05, apartamento 808, Residencial Le Club, Águas Claras/DF, registrado sob a matrícula no 332.581; 3) o Juízo determinou a penhora de 5% da remuneração mensal liquida do executado e dos direitos aquisitivos que o Agravado possui sobre o imóvel matriculado sob o no 332.581, situado na Rua 33 Sul, lote 05, apartamento 808, Residencial Le Club; 4) a penhora de salário viola o art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba alimentar, e que a jurisprudência do STJ e TJDFT é pacífica quanto à impenhorabilidade, salvo exceções legais não presentes no caso; 5) quanto à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, trata-se de bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90, sendo o único imóvel utilizado como residência permanente por ele, sua companheira e filho menor; 4) a decisão agravada não oportunizou contraditório sobre esse ponto, o que comprometeu a análise adequada da questão. Requer a atribuição do efeito suspensivo para sobrestar a decisão até o julgamento do mérito recursal. Alega que a probabilidade do direito se demonstra na ilegalidade da decisão, em face da impenhorabilidade de verbas salariais e dos direitos aquisitivos sobre o único imóvel residencial da família. Afirma que o perigo de dano está presente na ocorrência de prejuízos graves e irreversíveis, pois a retenção de parte do salário e penhora do imóvel podem acarretar prejuízo à subsistência e a dos dependentes do Agravante, violando o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e o direito à moradia (art. 6o, CF/88). No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para afastando-se a penhora determinada sobre os rendimentos do Agravante, bem como sobre os direitos aquisitivos do imóvel com matrícula no 332.581, situado na Rua 33 Sul, lote 05, apartamento 808, Residencial Le Club. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Tenho entendido, em casos congêneres, que a regra de penhora é incontroversa, pois os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade envolvem, em sua maioria, lides entre pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que não parece ser a hipótese dos autos, que envolve uma pessoa jurídica. Assim, entendo que, nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Colaciono entendimento nesse sentido na 3a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE RECURSO PRVIDO I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloquei de conta bancária de devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de conta bancária de consumidor para saldar dívida com instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no Art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações 3.1. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. 3.2. No caso em questão, trata-se de uma pessoa jurídica, mais especificamente financeira, contextualizada num sistema consumerista que lhe impõe regras específicas no trato com o cliente-consumidor, independentemente da natureza negocial. Exemplo disso se verifica na necessidade de a instituição observar o percentual disponível da renda do consumidor/correntista, para que isso não lhe acarrete na insolvência, em prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. 3.4. Nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. E somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3.5. No caso, trata-se de bloqueio de recursos financeiros mantidos em contas correntes e de investimento, nas quantias de R$ 105.236,33 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 1.323,17 (um mil, trezentos e vinte e três reais e dezessete centavos), não justificando, portanto, a penhora, nos termos que foi proposta. IV. Dispositivo 4. Recurso provido para desconstituir a penhora. Teses de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.” __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 833 do CPC Jurisprudência em destaque: AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022; (Acórdão 1974634, 0743387-18.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) No que se refere à constrição sobre o imóvel, torna-se necessário averiguar, de maneira exauriente, se foi oportunizado ao Agravante momento defensivo em relação ao bem que alega ser de família. Ainda que não tenha sido oportunizado contraditório específico sobre esse ponto no processo de origem, os elementos apresentados são aptos a justificar a preservação cautelar do bem, até que se possa realizar a devida instrução e apreciação do mérito. A medida é reversível, de modo que, se eventualmente vencido for, o Agravante terá os direitos sobre o bem imóvel penhorado, bem como seu salário. De outra sorte, não se observa dano reverso para a Agravada, que poderá retomar o movimento executivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025 15:14:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador